Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000210-85.2022.8.11.0000
Impetrante: CRISTIANE CAROLINA DE ALMEIDA SOARES
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CRISTIANE CAROLINA DE ALMEIDA SOARES contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a Impetrante que, classificou-se na 12a colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes – Polo de Cuiabá, com previsão de provimento de nove vagas.
Assevera que, não obstante a nomeação dos candidatos aprovados, o classificado em 1o lugar pediu exoneração, e ainda, houve o falecimento de uma servidora e a aposentadoria de duas professoras, que lecionavam a disciplina de Artes, no Polo de Cuiabá.
Argumenta que, demonstrada a existência de cargo vago, encontra-se evidenciada a necessidade de serviço e consequentemente da convocação de candidato situado em cadastro de reserva.
Afirma que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica – Artes – Polo de Cuiabá.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
Depreende-se que a Impetrante logrou êxito em se classificar na 12a colocação para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes – Polo de Cuiabá, certame com previsão de provimento de nove cargos.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
O simples fato da aposentadoria e/ou falecimento de servidores que exerciam a função, nesta quadra processual, não implica em direito da Impetrante à imediata nomeação, uma vez que, oito de nove vagas previstas no certame foram devidamente preenchidas.
De mesmo modo, não obstante a informação de que um dos candidatos aprovados pediu exoneração, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, mormente em razão do fato que, eventual vacância de um cargo previsto no certame, não alcança a colocação da Impetrante, a revestir de abusividade ou ilegalidade o ato de não nomeação da Impetrante.
Ademais, inexistem elementos acerca de eventual preterição da Impetrante quanto à não observância da ordem e classificação no certame.
Destarte, não cabe ao Poder Judiciário, nesta quadra processual, imiscuir-se quanto ao critério de conveniência e oportunidade da Administração, no que tange ao momento oportuno na convocação dos candidatos classificados em posições subsequentes.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator